Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0702240-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME FELIPE TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS JOSÉ NAZÁRIO DE FREITAS, em favor de GUILHERME FELIPE TEIXEIRA, contra suposta coação ilegal atribuída ao d. Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, nos autos do processo no 0704702-92.2022.8.07.0005. O impetrante alega, em síntese: 1) excesso de prazo da prisão preventiva do paciente; e 2) ausência de audiência de custódia. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente, restituindo-lhe o status libertatis. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. De início, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifico que o paciente compareceu à Audiência de Custódia, em 18 de abril de 2022, conforme “Ata de Audiência de Custódia” de ID 42468333 - Pág. 84/85. Aliás, a referida Ata de Audiência narra a dinâmica dos fatos constantes dos autos no: 0704702- 92.2022.8.07.0005, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Confira-se: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O fato é de extremíssima gravidade em concreto. O crime de roubo, conforme narrado, foi praticado com uso de arma de fogo, dentro de um veículo, em concurso de agentes. Em tese, os autuados ameaçaram atirar contra a viatura policial, a qual reagiu, sendo necessário dispararem para conterem o ato criminoso. O autuado José Vitor, além disso, tentou empreender fuga pelo matagal, o que também coloca em risco a aplicação da lei penal. Não bastassem tais argumentos, ambos os réus são reincidentes pela prática de crime de roubo, o que indica que a soltura dos autuados põe em risco a ordem pública em caso de soltura, ante a reiteração criminosa”. (ID 121761902). Já em relação ao alegado excesso de prazo, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. E, no caso, verifico que a audiência de instrução criminal foi realizada em 20 de setembro de 2022 (42468334 - Pág. 66), estando os autos aguardando cumprimento de diligência para a abertura de prazo para apresentação dos memoriais (42468334 - Pág. 142). Nesse passo, a Súmula 52 do STJ consubstancia entendimento no sentido de que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegaçãodeconstrangimento porexcesso de prazo.” Dessa forma, não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva do paciente ou nulidade por ausência de audiência de custódia. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista